Tribunal: TCU
Processo: 017.026/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA P-34

Inteiro teor:
Acórdão 2442/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por equipe de fiscalização da então 1a Secretaria de Controle Externo (1a Secex), em razão de auditoria na Petróleo Brasileiro S.A. (Fiscalis 955/2005), sobre supostas irregularidades no Contrato 899.2.001.04.4, firmado entre a Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), subsidiária integral da Petrobras na Holanda, e a empresa GDK Engenharia S.A., para a adaptação das instalações da Unidade Flutuante de Produção, Armazenagem e Transferência da Petrobras - FPSO XXXIV (P-34) para produzir óleo e gás no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, sul do Espírito Santo. Considerando que, nos termos do Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Guilherme Palmeira, foram aplicadas multas individuais a quatro responsáveis, no valor de R$ 10.000,00, e foram expedidas determinações à Petrobras; considerando que as irregularidades atribuídas aos responsáveis se referiram a: pagamento antecipado da inspeção do casco da Plataforma P-34; da ausência de descrição e quantitativo dos subitens (apesar de expressa disposição contratual) e da incidência de benefícios e despesas indiretas (BDI) em duplicidade sobre os custos de mão-de-obra nas solicitações de alteração de escopo - SAEs; considerando que os quatro responsáveis - Fernando Bortoli Machado (Gerente Setorial do contrato), Almir Amorim Pustilnik (Fiscal do contrato), José Orlando Melo de Azevedo (Gerente) e Pedro José Barusco Filho (Gerente Executivo da Engenharia) - e a Petrobras interpuseram pedidos de reexame; considerando que em 27/9/2012 a Petrobras enviou ao TCU as providências adotadas para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário , na qual considerou superados os itens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5 e 9.5.7, e informou que, por meio de transação extrajudicial, estabeleceu o abatimento de US$ 259,857.42 (valores à época) para ajuste no índice de expurgo da parcela de lucro de 4% para 5,4% aplicada na correção cambial pactuada no 3o Aditivo ao contrato (item 9.5.6) (peça 254); considerando que somente em 7/12/2016, os pedidos de reexame foram parcialmente providos pelo Tribunal, por meio do Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, e alterou o valor das multas de dez para cinco mil reais; considerando que em 1/12/2021, por meio do Acórdão 2905/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro (peça 311), foram apreciados e rejeitados embargos opostos ao Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário , e encaminhou-se os autos ao relator a quo para as providências quanto aos novos elementos juntados pelos embargantes e pela Petrobrás, especialmente os de peças 225-227, 230-241, 246-271 e 302-303, referentes ao cumprimento das determinações do Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário e mantidas pelo Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário ; considerando que em 24/3/2022, os Srs. Almir Amorim Pustilnik e José Orlando Melo de Azevedo (que já teriam deixado a estatal, peça 256, p. 2) informaram o pagamento das multas impostas por meio do item 9.3 do Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário (peças 330 e 331); considerando que em 15/3/2022, Fernando Bortoli Machado interpôs recurso de revisão contra o Acórdão 3171/2016-TCU-Plenário (peça 328), o qual se encontra pendente de sorteio de relator e de análise de admissibilidade; considerando que o então relator, Ministro Bruno Dantas, decidiu que a análise do recurso seria realizada após o exame da AudPetróleo dos novos documentos trazidos aos autos pela Petrobras em 27/9/2012, e, posteriormente, em 24/3/2020, bem como reiterados por Fernando Bortoli Machado, tendo em vista que poderiam repercutir na irregularidade que ensejou a apenação e orientou a UT a incluir proposta de encaminhamento dos autos para sorteio do relator do recurso (peça 332). Ressaltou ainda que o inadimplemento das determinações do Acórdão 1595/2006-TCU-Plenário poderia ensejar a autuação de tomada de contas especial (TCE); considerando que, a análise realizada pela AudPetroleo, à peça 335, em atendimento ao despacho do relator, concluiu que: 1) as determinações constantes dos subitens 9.5.8 a 9.5.12 possuem natureza pedagógica, e atualmente tais itens não integrariam a deliberação, por caracterizarem hipóteses nas quais não cabe a expedição de determinações (incisos II e III, do art. 7o, da Resolução-TCU 315/2020); 2) por força do art. 17, §3o, da Resolução-TCU 315/2020 (racionalização das deliberações do TCU), as recomendações expedidas há mais de três anos podem ser dispensadas de monitoramento, a critério do relator. As recomendações constantes dos subitens 9.7.1 a 9.7.6 foram expedidas há mais de dezessete anos, assim não haveria necessidade do monitoramento destes itens; 3) podem ser consideradas adimplidas as determinações constantes dos itens 9.5.2, 9.5.5, 9.5.6 e 9.5.7, uma vez que a Petrobras demonstrou sua efetivação; 4) a Petrobras não adimpliu as determinações constantes dos itens 9.5.1, 9.5.3 e 9.5.4, as quais poderiam ensejar a instauração de tomadas de contas especiais; considerando que até o momento o TCU não adotou nenhum procedimento para encaminhamento do título extrajudicial para execução da dívida (interregno durante o qual ainda cabe ao TCU manifestar-se quanto à prescrição); considerando que nos termos do caput do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição, inclusive a intercorrente, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo; considerando que o processo ficou paralisado por mais de três anos (14/2/2007 a 27/9/2012), pendente de julgamento ou de despacho, restou caracterizada a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória em 2012, determinando-se o seu arquivamento nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; considerando a ocorrência da prescrição intercorrente, e inexistindo pressuposto para abertura de TCE e para cobrança das multas impostas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.026/2005-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Almir Amorim Pustilnik (XXX.802.517-XX); Cristina Maria Teixeira Leite (XXX.150.607-XX); Fernando Bortoli Machado (XXX.508.498-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildefonso Souza Gomes (XXX.969.576-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Fernando Nicodemos (XXX.611.817-XX); José Orlando Melo de Azevedo (XXX.807.255-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcos Antônio Dadalto (XXX.949.957-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Refinaria Isaac Sabbá de Manaus - Reman (33.000.167/0793-79); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Rogério Almeida Manso da Costa Reis (XXX.705.617-XX); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX). 1.2. Interessado: 1a Secretaria de Controle Externo - TCU (). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ) e outros, representando Almir Amorim Pustilnik; Thiago de Oliveira (122683/OAB-RJ), Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF) e outros, representando Fernando Bortoli Machado; Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Mariana Fernandes da Silva (113.074/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Fernando Villela de Andrade Vianna (134.601/OAB-RJ) e outros, representando José Orlando Melo de Azevedo; Márcio Monteiro Reis, Fernando Villela de Andrade Vianna (134601/OAB-RJ) e outros, representando Refinaria Isaac Sabbá de Manaus - Reman. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.